Tribunal: TJBA
Processo: 8190660-54.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8190660-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: EMANOEL VASCONCELOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS MORENO ANDRADE, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. PESSOA FÍSICA. DÉBITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO EXCLUSIVAMENTE EM FACE DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO. ART. 135, III, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DA CERTIDÃO. PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. PRECEDENTES DO STJ E DE OUTRAS CORTES DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, anoto que a inexistência de intervenção do Ministério Público na origem, por ausência de interesse público primário, dispensa o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

2. No mais, a negativa de expedição de certidão de regularidade fiscal à pessoa física, fundada exclusivamente em débito tributário formalmente constituído apenas em face da pessoa jurídica, revela-se ilegal quando inexistente redirecionamento válido da cobrança.

3. A responsabilidade tributária pessoal de sócios ou administradores não decorre automaticamente da condição societária, exigindo a demonstração de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, bem como a observância do contraditório, conforme art. 135, III, do CTN.

4. Enquanto não formalizada a imputação válida da responsabilidade tributária, é vedada a equiparação da situação jurídica da pessoa física à da pessoa jurídica, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da tipicidade da responsabilidade tributária.

5. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o débito fiscal da pessoa jurídica não impede, por si só, o fornecimento de certidão negativa à pessoa física.

6. Sentença que reconheceu o direito líquido e certo à expedição da certidão mantida integralmente.

7. Reexame necessário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8190660-54.2024.8.05.0001
, em que figuram como recorrente JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como recorrido EMANOEL VASCONCELOS DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Reexame Necessário
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .